Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-05.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800109-05.2023.8.14.0003

APELANTE: ANTONIO LOPES CERDEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível nº 0800109-05.2023.8.14.0003

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
Apelante: ANTONIO LOPES CERDEIRA
Advogado: ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES
Apelado: BANCO BMG S/A
Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sentença de primeiro grau que acolheu a prejudicial de prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, em demanda que discutia descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

II - Em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, o dano se renova a cada desconto. Aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do último desconto indevido.

III - A ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no CDC, razão pela qual se afasta a prescrição.

IV - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito da demanda.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível nº 0800109-05.2023.8.14.0003

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
Apelante: ANTONIO LOPES CERDEIRA
Advogado: ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES
Apelado: BANCO BMG S/A
Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANTONIO LOPES CERDEIRA
, em face de sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral
, ajuizada pelo apelante contra o
BANCO BMG S/A
.

Na inicial, o autor alegou que, ao celebrar o contrato, pretendia realizar um empréstimo consignado, mas foi surpreendido por descontos mensais referentes à RMC, sem jamais ter solicitado ou utilizado qualquer cartão de crédito. Ele argumentou que foi vítima de fraude, uma vez que os descontos eram referentes ao pagamento mínimo de uma dívida de cartão de crédito, que não abatia o valor principal, tornando a dívida impagável. Pleiteou, então, a cessação imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais. Requereu ainda a conversão do contrato para empréstimo consignado comum.

Em contestação, o
BANCO BMG S/A
argumentou que o contrato assinado pelo autor se referia, de fato, a um cartão de crédito consignado, cujo funcionamento foi devidamente explicado, inclusive com os benefícios desta modalidade, como taxas de juros mais baixas em comparação aos cartões de crédito convencionais. Alegou também que o autor usufruiu dos valores creditados e que a contratação foi regular, inexistindo falha no dever de informação. O banco sustentou a prescrição dos valores descontados e a validade do contrato firmado, pedindo a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, declarando extinta a pretensão de ressarcimento dos valores descontados, com base no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, que prevê o prazo de três anos para a restituição de valores pagos indevidamente. O magistrado entendeu que o autor deveria ter percebido os descontos desde o início, e que o prazo prescricional se iniciaria na data do primeiro desconto. Com isso, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e conversão do contrato também foi indeferido, sendo a ação extinta com resolução de mérito.

Em apelação, o autor reiterou que foi induzido a contratar um produto diverso do pretendido, alegando falha no dever de informação por parte do banco e insistindo que nunca contratou ou utilizou o cartão de crédito. O apelante também impugnou a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição, defendendo que o prazo aplicável deveria ser decenal, e não trienal, e que os danos morais decorrentes da conduta abusiva do banco foram ignorados.

Nas contrarrazões, o
BANCO BMG
requereu a manutenção da sentença e ainda sustentou a regularidade da contratação.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível nº 0800109-05.2023.8.14.0003

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
Apelante: ANTONIO LOPES CERDEIRA
Advogado: ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES
Apelado: BANCO BMG S/A
Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO LOPES CERDEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu a pretensão de ressarcimento dos valores descontados em razão de contrato de cartão de crédito consignado, firmado entre o apelante e o BANCO BMG S/A.

A sentença baseou-se no prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, entendendo o magistrado que o autor deveria ter percebido os descontos desde o início, o que implicaria na fluência do prazo prescricional a partir do primeiro desconto realizado.

Ocorre que em contratos de natureza continuativa ou de trato sucessivo, a lesão se renova mês a mês, sendo, portanto, aplicável a regra contida no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial o art. 27, que prevê o prazo de cinco anos para a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

No presente caso, restou comprovado nos autos que os descontos referentes ao cartão de crédito consignado se estenderam até setembro de 2022, enquanto a presente ação foi ajuizada em 23 de janeiro de 2023. Dessa forma, não há que se falar em prescrição, pois o prazo de cinco anos, estabelecido pelo art. 27 do CDC, deve ser contado a partir da data do último desconto efetuado. Considerando-se que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS QUE COMEÇA A CONTAR DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.
PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CABIMENTO. ALEGADA LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CARTÃO FOI ENVIADO OU UTILIZADO. COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE PRETENDIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CARACTERIZADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. DESCABIMENTO. VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE É INFERIOR AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO. DANO MORAL QUE, NO CASO, NÃO DECORRE DO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO NO PRESENTE CASO.

(TJ-SC - APL: 50312537120218240023, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DO MÚTUO – ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Atendido o princípio da dialeticidade, o afastamento da preliminar de não conhecimento do recurso é medida de rigor. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição quando não constatada a sua ocorrência. Estando suficientemente demonstrada a relação contratual, com liberação do crédito em favor do contratante, de rigor a manutenção da sentença que reputou válido o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08007729520218120029 Naviraí, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 19/07/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)

Neste contexto, a pretensão do apelante de ver declarada a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como o pedido de ressarcimento dos valores descontados e de indenização por danos morais, deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, que, ao reconhecer a prescrição, não chegou a examinar o mérito da causa, o que não pode ser apreciado nesta oportunidade, a fim de não incorrer em supressão de instância.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO à apelação, para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova sentença, considerando o mérito da causa, conforme as diretrizes expostas neste
decisum.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 14/11/2024